Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Configurada a omissão/erro material no acórdão ora revisto (n. 1420301) quanto à condenação do recorrente vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais
II. Com efeito, diversamente do consignado na ementa originária, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, de sorte que é de serem acolhidos os embargos declaratórios para condenar DARLEI DE SOUSA (recorrente integralmente vencido) ao pagamento dos honorários advocatícios à ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.
III. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do item II da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.